Tribunal: TJDFT
Processo: 0753106-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753106-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURECY BELAS LUSTOSA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aurecy Belas Lustosa em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial n. 0011779-94.2011.8.07.0001, proposta por Emplavi Realizações Imobiliárias Ltda, na qual indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 203834405 da origem): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por AURECY BELAS LUSTOSA em face de EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, alegando a prescrição da dívida executada, ausência dos títulos de crédito (notas promissórias) nos autos, e a ocorrência de novação que extinguiria a obrigação da executada. Alega também nulidade processual por falta de apresentação do demonstrativo de débito atualizado após a anulação da citação pelo STJ. Intimado, o exequente respondeu ao pedido, sustentando a inépcia da exceção de pré-executividade, defendendo que as matérias arguidas deveriam ter sido objeto de embargos à execução, cujo prazo já havia transcorrido, e afirmando a inexistência de prescrição e a validade do título executivo. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade é meio de defesa que permite ao executado discutir matérias que o juiz deve conhecer de ofício, sem necessidade de embargos à execução. Para sua admissibilidade, devem ser levantadas questões relativas aos pressupostos processuais e às condições da ação. No caso, a executada sustenta a prescrição da pretensão executiva das notas promissórias, alegando que estas prescreveram três anos antes da propositura da ação, conforme a Lei Uniforme de Genebra. Contudo, o exequente esclarece que o título objeto de execução é o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, cujas parcelas vencidas entre 09/04/2006 e 09/12/2008 ainda estariam dentro do prazo prescricional de cinco anos, uma vez que a ação foi proposta em 10/03/2011. De acordo com o Código Civil, art. 206, § 5o, I, o prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos. Portanto, não há que se falar em prescrição das parcelas executadas, uma vez que a ação foi proposta dentro do prazo legal. Quanto à ausência de título executivo, alegada pela executada a qual afirma que a exequente não juntou as notas promissórias aos autos, documento essencial para a execução, entendo que o título executivo executado nos presentes autos é o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, não sendo necessária a juntada de notas promissórias para a execução. Assim, o argumento de ausência de título executivo não procede. Em relação à argumentação de que houve novação unilateral do contrato sem seu consentimento, o que extinguiria sua obrigação como avalista, verifico que o exequente demonstrou que não houve novação, mas apenas a continuidade das obrigações assumidas no contrato original. A Executada figura como devedora solidária desde a celebração do contrato, fato incontroverso nos autos e não há evidências de alteração contratual que caracterize novação, eximindo a executada de sua obrigação. Sobre a questão da nulidade processual por conta da falta de apresentação do demonstrativo de débito atualizado após a anulação da citação pelo STJ, que foi pessoalmente realizada e invalidada por questão formal, não havendo inércia processual do exequente, saliento que a petição ID 195755085, juntou sim, planilha do valor devidamente atualizado e pela Decisão ID 195905289, constata-se que a ré constituiu advogado nos autos e integrou voluntariamente o processo, estando ciente de toda documentação dos presentes autos. Ademais, na exceção de pré-executividade, só podem ser levantadas questões de ordem pública, que envolvem as condições da ação executiva ou seus pressupostos processuais, desde que não requeiram dilação probatória. Portanto, o excesso de execução não pode ser tratado nesse âmbito, devendo ser objeto de embargos à execução, conforme disposto no art. 917, inciso III, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. I - A inépcia da inicial da execução não procede, uma vez que a petição foi devidamente instruída com o demonstrativo do débito atualizado, em cumprimento ao disposto no art. 798, inc. I, alínea "b" e parágrafo único, do CPC. II - Na exceção de pré-executividade, só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. III - O excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. III, do CPC, que foram opostos pela parte executada e cuja petição inicial foi indeferida em r. sentença transitada em julgado. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1656445, 07320068120228070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, pois as matérias suscitadas não configuram nulidades processuais ou condições de ação que possam ser conhecidas de ofício, devendo ser objeto de embargos à execução, cujo prazo já se esgotou. Após a preclusão da presente decisão e com a finalidade de se evitar futura ilegalidade, intime-se a executada para manifestação acerca da penhora de ID 198901462, no prazo de 05 (cinco) dias.” Os embargos de declaração foram rejeitados ID 218070150 da origem. A agravante alega, em síntese, que a decisão combatida rejeitou sua exceção de pré-executividade, na qual havia suscitado prescrição da dívida principal e da garantia prestada, bem como a inexistência de título executivo. Argumenta, ainda, que houve novação unilateral do contrato, sem sua anuência, e que a decisão padece de omissões relevantes, não sanadas mesmo após a oposição de embargos de declaração. A agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do mérito do recurso, afirmando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação caso o recurso não seja acolhido. O preparo recursal recolhido (ID 67234350)., É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando, de forma cumulativa, estejam presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em análise, é possível identificar que as matérias suscitadas pela agravante demandam maior percuciência, por envolverem questões atinentes a prescrição, validade do título executivo e eventuais nulidades decorrentes de modificações contratuais não consensuais. Tais questões, entretanto, devem ser apreciadas em vista do contraditório. No que tange ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, verifica-se que a decisão combatida condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da decisão recorrida, circunstância que é afastada pela própria interposição do presente recurso. Nesse sentido, não há urgência que justifique a concessão do efeito suspensivo ativo, pois inexiste risco concreto de levantamento imediato dos valores. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator